Tribunal: STF
Processo: HC 202864
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no HC 626.728/SP, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. REITERAÇÃO DE WRIT JÁ JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil – CPC. No caso concreto, não há omissão a ser sanada.
    2. Nos moldes da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que não ocorreu no caso em análise.
    Consoante constou no acórdão embargado, restou claro na decisão do Tribunal de origem que a manifestação do ora agravante não foi considerada na formação da convicção do julgador. Como dito antes, frise-se, a partir dos trechos do próprio acórdão (os quais ora destaco ‘a certeza do tráfico foi aferível pela quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, aliada aos inexoráveis dizeres dos agentes públicos, os quais visualizaram a prática delito, elementos que se mostram suficientes à procedência da condenação’), inviável reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.
    3. O embargante pretende a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa.
    4. Embargos de declaração rejeitados” (pág. 234 do doc. eletrônico 2).
    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que 
    “[...] o C. Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com a controvérsia envolvendo a possibilidade (ou não) de reconhecimento da confissão parcial, como circunstância atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, extravasou os limites da discussão posta à apreciação daquela E. Corte, passando a analisar a controvérsia sob o viés da relevância (ou não) da admissão da culpa, para o desate condenatório, sem que este tema tenha, todavia, integrado a causa de pedir do writ originário, não há outra conclusão, Excelências, senão a de que houve o julgamento extra petita e, pois, nulo” (pág. 25 da petição inicial). 
    Ao final, requer 
    “[...] a concessão da ordem, para que seja desconstituído o v. acórdão adversado, com a consequente determinação para que seja realizado novo julgamento da impetração originária, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, especificamente no que concerne à viabilidade de reconhecimento da atenuante da confissão, diante do fato de não ter sido integral, sanando-se, assim, com isto, a vulneração ao princípio da correlação, adstrição ou congruência, bem como a ofensa à garantia constitucional do contraditório e se oportunizando, destarte, eventual discussão desta e da outra matéria de fundo perante o C. Superior Tribunal de Justiça ou mesmo este Supremo Tribunal Federal, oportunamente” (pág. 36 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, não conheço do habeas corpus em relação ao paciente Tiago Bastos dos Santos, porque, quanto a ele, nunca foi suscitada a incidência da atenuante de confissão espontânea, seja nas instâncias ordinárias, seja no Superior Tribunal de Justiça.
    Quanto à José Jamairno do Nascimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a matéria da seguinte forma:
    “Nos moldes da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que não ocorreu no caso em análise.
    Consoante constou no acórdão embargado, restou claro na decisão do Tribunal de origem que a manifestação do ora agravante não foi considerada na formação da convicção do julgador. Como dito antes, frise-se, a partir dos trechos do próprio acórdão (os quais ora destaco ‘a certeza do tráfico foi aferível pela quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, aliada aos inexoráveis dizeres dos agentes públicos, os quais visualizaram a prática delito, elementos que se mostram suficientes à procedência da condenação’), inviável reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.
    Nesse contexto, verifica-se que o embargante pretende por hora a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. Ilustrativamente:
    […]” (pág. 238 do doc. eletrônico 2; grifo no original).
    O acórdão confirmatório da sentença condenatória, por sua vez, destacou os seguintes aspectos:
    “A acusação é de que, segundo a denúncia, ‘no dia 5 de outubro de 2016, por volta das 20h00min, na Rua Doutor Valdemar Lapietra, São Mateus, nesta cidade e Comarca, JOSÉ JAMAIRNO DOS NASCIMENTO, qualificado à fl. 31, LEANDRO BASTOS DA CONCEIÇÃO, qualificado à fl. 57, e TIAGO BASTOS DOS SANTOS, qualificado à fl. 74, transportavam e traziam consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 76 invólucros plásticos contendo maconha (tetrahidrocanabinol - THC), com massa líquida total de 255,3 gramas; 60 invólucros plásticos contendo cocaína em pó, com massa líquida de 35,4 gramas e 71 invólucros plásticos contendo cocaína em forma de ‘crack’, com massa líquida de 12,6 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/22, laudo de constatação de fls. 28/30 e laudo de exame pericial químico-toxicológico que oportunamente será juntado aos autos, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.’ 
    Interrogado, JOSÉ confessou parcialmente a autoria. Admitiu a venda de drogas, por necessidade financeira, isentando participação de TIAGO e LEANDRO, que a tudo negaram, de forma simplista. 
    As lançadas versões, todavia, não retratam com fidedignidade a realidade. 
    Conforme revelou a instrução, os Policiais Civis Eder, Eli e Carlos, ao apurarem ocorrência de distribuição de drogas no local, permaneceram em campana e, em dado momento, visualizaram o Gol, cujas características lhes haviam sido passadas, com dois ocupantes. Notaram quando o passageiro entregou um pacote de drogas a JOSÉ, abordado imediatamente. Na sacola apreendida em seu poder, encontraram as drogas. 
    Posteriormente, TIAGO e LEANDRO, que se evadiram na condução do referido automóvel, foram localizados e igualmente detidos. 
    Prova suficiente.
    A despeito das contundentes críticas defensivas, os depoimentos dos agentes públicos são harmônicos e coerentes, não havendo comprovação de qualquer animosidade a justificar infundada acusação, inclusive diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
    […]
    Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, aliada aos inexoráveis dizeres dos agentes públicos, os quais visualizaram a prática do comércio, elementos suficientes à procedência da pretensão punitiva, não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros. 
    […]
    Dosimetria
    As iniciais de todos partiram com acréscimo de 1/6, 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com justificativa calcada na quantidade e variedade de drogas, o que se revelou adequado e consentâneo ao CP, art. 59, caput e à Lei nº 11.343/06, art. 42, caput, não havendo que se falar em bis in idem.
    Na segunda fase, pela comprovada reincidência de JOSÉ (certidão de fls. 369/370) e TIAGO (certidão de fls. 407/408), foram elevadas em 1/6, obtendo-se a privativa de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão. A pecuniária deveria corresponder a 680 dias-multa (e não 673), o que não pode ser modificado, sob pena de reformatio in pejus.
    Contrariamente ao pretendido, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão de JOSÉ, porquanto parcial e incompleta, na medida em que refutou a participação de TIAGO e LEANDRO” (págs. 144-146 do doc. eletrônico 2; grifos meus e no original).
    Vê-se, portanto, que o STJ examinou a matéria na extensão delimitada pela defesa, esclarecendo justamente que “a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que não ocorreu no caso em análise” (grifo no original).
    Ou seja, se a condenação não está fundada na confissão do acusado, porque calcada, exclusivamente, em outros elementos de convicção, não há falar na incidência da minorante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que parcial.
    Daí porque seria inócua a determinação de exame dessa específica questão – possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea parcial – pelo Superior Tribunal de Justiça, que, de resto, apreciou a matéria nos exatos limites em que decidiram as instâncias ordinárias.
    Ademais, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, o paciente confessou fato diverso do que ficou comprovado nos autos, pois, embora tenha admitido a traficância, tentou livrar seus comparsas. Todos os acusados foram presos em flagrante somente porque os policiais civis apuraram a ocorrência de distribuição de drogas no local, permaneceram em campana e, em determinado momento, visualizaram o veículo cujas características lhes haviam sido passadas. Notaram quando o passageiro entregou um pacote de drogas ao paciente, que foi abordado imediatamente.
    Nesse contexto, a prisão em flagrante é situação que afasta a possibilidade de confissão espontânea, uma vez que esta tem como objetivo maior a colaboração para a busca da verdade real. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “PENA-BASE – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – BALIZAMENTO DO TIPO – CINCO A QUINZE ANOS – FIXAÇÃO EM DEZ ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Surge fundamentada a decisão que implica a fixação da pena-base em dez anos de reclusão ante a culpabilidade e as circunstâncias do crime. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real” (HC 101.861/MS, rel. Min. Ministro Marco Aurélio).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO DE FATO DIVERSO DO DA CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS PARA AFASTAR O QUE DECIDO NA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. […] IV - A prisão em flagrante é situação que afasta a possibilidade de confissão espontânea, uma vez que esta tem como objetivo maior a colaboração para a busca da verdade real. Precedente. V – Para afastar o que decidido na ação penal, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. VI – Ordem denegada” (HC 108.148/MS, de minha relatoria).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator